Tribunal: TJPA
Processo: 0808075-11.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808075-11.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDA FEITOSA PEDROSO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO

C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.

Recurso conhecido e desprovido,

à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDA FEITOSA PEDROSO

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
BANCO BMG S/A
, que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Narra a exordial, que a autora é aposentada e recebe seu benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em virtude de aposentadoria. Relata ter percebido a redução de seu benefício e por isso se dirigiu até a agência do INSS mais próxima, momento em que descobriu a existência de um empréstimo consignado no valor de R$ 1.256,43 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos - contrato nº192345402).

Relata que o empréstimo deveria ser pago em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), passando a ser efetuado o desconto a partir de 10/2009. Esclarece que foram descontadas todas as parcelas.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

Deferida a gratuidade processual (ID 5313001)

Em sede de contestação (ID 5313009) o Banco réu afirma que a contratação foi efetuada regularmente, que o valor contratado foi depositado na conta corrente da apelante e afirma inexistirem provas do direito alegado; sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral e material e requereu a improcedência da demanda.

Sem réplica, conforme certificado (ID 5313017)

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 4817058) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
ISSO POSTO, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido aforado pela parte autora

pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente, razão pela qual julgo extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 5313027) argumentando que não foi apresentado o contrato que deu origem a transação e nem a autorização para desconto. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos, para que seja declarada a inexistência e débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões (ID 5313032)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

2.1-Mérito

Verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação e não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício

de consentimento que pudesse interferir na manifestação de vontade da requerente.

Verifica-se que a parte ré juntou termo de adesão / autorização para desconto nos benefícios previdenciários cópia do contrato de crédito bancário de empréstimo (ID 4817046) o qual está assinado pela demandante e onde consta o valor total da operação, bem como a forma de pagamento, o comprovante de depósito do valor de R$ 1.256, 43 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) (ID4817048). Além disso, a autora relata na inicial já ter efetuado o pagamento integral do empréstimo, sem nunca ter se insurgido contra a cobrança indevida.

Verifico que a autora não questionou a autenticidade da documentação juntada. Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a

sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/10/2022